Tribunal: TJDFT
Processo: 0700525-83.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
1.1. No caso, o valor do bem subtraído supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que, por si só, já inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material da conduta.
1.2. Ademais, o réu possui outras condenações por crimes patrimoniais, que, inclusive, justificaram o reconhecimento de maus antecedentes e reincidência, circunstâncias que afastam a aplicação do princípio da insignificância, notadamente pela ausência do reduzido grau de reprovabilidade da conduta.
2. Recurso conhecido e desprovido.